Tribunal: TJDFT
Processo: 0729798-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0729798-27.2022.8.07.000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BERNARDINO JACO LUI Agravado (s): BANCO DO BRASIL S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BERNARDINO JACO LUI em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de produção antecipada de prova no 0732918-75.2022.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinando da competência para processar e julgar o feito, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Descanso/SC. O recorrente alega que a decisão agravada não merece prosperar, pois os critérios de competência territorial são de natureza relativa e depende da provocação da parte interessada, de modo que não se pode declarar de ofício, entendimento que restou pacificado no enunciado da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça. Afirma, também, que, sendo parte consumidora, optou por renunciar a prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro de seu domicílio, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 101, inciso I. Aduz que o banco agravado tem sede em Brasília/DF e a demanda principal tramitou também na capital, sendo certo quer não se trata de organização judiciária, mas de aplicação da regra processual de competência. Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento a fim de reconhecer competência da 21a Vara Cível de Brasília. Preparo juntado (ID 39063323). É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em uma análise perfunctória, tem-se como presentes esses pressupostos. A controvérsia recursal reside na competência da Justiça do Distrito Federal para o julgamento da ação, lastreada em cédula de crédito rural. A questão merece análise mais aprofundada, cujo mérito deve ser dirimido pelo colegiado. No entanto, caso mantida a eficácia da decisão agravada, os autos serão de imediato remetidos à comarca de Descanso/SC, esvaziando-se o objeto do recurso. Dessa forma, justificável a atribuição de efeito suspensivo, na forma pretendida. Ante o exposto, DEFERE-SE A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 09 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator